Tribunal: TJDFT
Processo: 0737182-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737182-12.2020.8.07.0000 Agravante(s) RENAN ANTUNES MIRANDA Agravado(s) UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e OUTROS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC[1], faculto ao agravante oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (Id 64401966 do processo de referência) foi disponibilizada em 1/6/2020, e o presente recurso foi protocolado em 20/8/2020. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;